Tribunal: TJDFT
Processo: 0741297-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741297-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BDS DIAGNOSTICOS LTDA., BRUNO ANGELO DE CASTRO DRUMOND D E C I S Ã O Cuida-se de petição cível na qual os requerentes, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, ONCOCENTRO FORMOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA e PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA pugnam por “...medidas para determinar o imediato cumprimento do Acórdão, conforme as determinações eficazes nos termos do Art. 139, inc. IV do CPC/15 e demais dispositivos legais pertinentes.” O pedido noticiando o descumprimento de decisão judicial foi distribuído em 05/12/2022, às 14h31. Em despacho, esta Relatoria determinou a intimação do peticionante para juntar o recolhimento do preparo na data do peticionamento ou recolher em dobro, à luz do art. 1.007, 4o, do CPC, sob pena de deserção. (ID 42065631) Destaco, ainda, a própria orientação inserta no sítio eletrônico deste e. Tribunal, no que diz respeito às custas judiciais, “para pagamento do preparo do recurso em dobro, emita duas guias distintas e faça o recolhimento de ambas.” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) O requerente não comprovou o recolhimento do preparo à época da interposição do pedido, ocorrido em 05/12/2022. Assim, o recolhimento das custas deveria ter sido realizado em dobro. O preparo foi recolhido em 13/12/2022, na forma simples (ID 42321965), razão pela qual não transpõe a barreira do conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da petição, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator